Tribunal: CARF
Processo: 13841.000734/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000734/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.791 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147/2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins, nas operações de
venda dos produtos classificados nas posições, códigos e itens da TIPI nele
expressamente relacionados, alcançam apenas as pessoas jurídicas que os
industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal na sistemática de incidência monofásica do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre o
montante de suas aquisições de medicamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147/2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Contribuição ao
PIS/PASEP, nas operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados, alcançam apenas as
pessoas jurídicas que os industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal, na sistemática de incidência monofásica do PIS/Pasep e
da Cofins, para que o participante da cadeia de venda ou consumo seja
restituído do valor das contribuições incidentes sobre o montante de suas
aquisições de medicamentos.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000734/2007-13
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão de no 14-57.132, exarado pela 16a Turma da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO :

Trata o presente processo de pedido de restituição, cumulado com
Dcomp, conforme petição de fl. 06:
Trata-se o presente pedido de restituição de repetição de indébito
de PIS/Pasep e COFINS sobre medicamentos recolhidos por
substituição tributária, que compreende o período de novembro de
2002 a dezembro de 2003, no valor de R$ 173.950,52 (cento e
setenta e três mil novecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e dois
centavos),
conforme
relatório
e
formulário
em
anexo.
Na mesma petição explicou que:
Ocorre que, com o instituto da Lei n° 10.147/00, que introduziu a
sistemática da substituição tributária das contribuições para o
PIS/Pasep e para a COFINS, sobre a venda dos medicamentos,
sobretudo, aqueles classificados nos capítulos 30 da Tabela de
Incidência de IPI - TIPI, verificados em rol taxativo descritos
pelo diploma legal supracitado, que destacamos a seguir, de modo
que, estes produtos passaram a ter o recolhimento concentrado
(...).
Ainda, a interessada entende que tem direito à restituição das
contribuições para o PIS e para a Cofins:
Desta sorte, aquelas entidades hospitalares beneficentes, que
gozam do beneficio da imunidade tributária das contribuições
portadoras Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, e prevista no artigo 195, § 7, da Constituição Federal,
conforme segue, estando imunes ao recolhimento das referidas
contribuições, de modo que, não se realiza o fato gerador da
obrigação tributária, conforme confere o diploma legal
supramencionado,
razão
pela
qual,
assegura ao contribuinte substituto, a imediata e preferencial
restituição
dos
valores
recolhidos
indevidamente.
A DRF em Limeira (SP), por meio do despacho decisório de fls.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

61/62, indeferiu o pedido de restituição nos seguintes termos:
Inicialmente, deve ser observado que, embora o contribuinte se
refira à tributação de medicamentos pelo PIS e pela COFINS
como substituição tributária, trata-se, na verdade, de tributação a
alíquotas diferenciadas (ou tributação monofásica ou, ainda,
concentrada).
Na tributação diferenciada, o ônus de toda a cadeia de
comercialização de determinados produtos é suportado pelo
fabricante ou importador, que aplicam sobre a receita auferida na
venda de tais produtos alíquotas maiores do que as usuais. Os
demais contribuintes da cadeia (distribuidores, atacadistas e
varejistas), em contrapartida, são beneficiados com redução a
zero
das
alíquotas.
Dessa forma, não há que se falar em isenção ou imunidade no
caso, pois a incidência das contribuições sociais se dá
exclusivamente sobre as receitas do produtor ou importador.
O contribuinte afirma ser entidade imune e que não deve incidir
qualquer tributo sobre suas receitas.
Tal afirmação deve ser recebida com restrições: na verdade, o
contribuinte somente pode recolher. o PIS com base na folha de
salários, a alíquota de um por cento (art. 13 da MP n° 2.158-
35/2001), e ser isento da COFINS em relação às suas receitas de
atividades próprias se for entidade filantrópica e beneficente
de assistência social que atenda ao disposto no art. 12 da Lei n°
9.532/1997 e no art. 55 da Lei n° 8.212/1991.
Assim, mesmo se atender aos mencionados requisitos, caso o
contribuinte obtenha receitas de atividades que não sejam
próprias de assistência social, sobre tais receitas incidirão o PIS e
a
COFINS.
Por fim, para fazer jus à repetição de indébito, necessária se faz a
ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido.
Não havendo tais condições, não há direito a crédito.
Cientificada
do
despacho,
a
interessada
apresentou
a
manifestação de inconformidade de fls.71/85, na qual inicia
explicando as razões da Lei n° 10.147/2000:
O propósito principal, ao instituir-se esta forma de arrecadação
do PIS e COFINS, foi concentrar esforços de fiscalização em um
universo menor de contribuintes, de modo a simplificar a
arrecadação
e
administração
tributária
dos
tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB,
a
exemplo do que já ocorre em diversos setores.
A interessada alega que tal sistemática de tributação lhe trouxe
prejuízos: Contudo, esta forma de arrecadação implicou em ônus
para a Manifestante, considerando que esta desenvolve atividades
hospitalares. Afinal, como o PIS e a COFINS são recolhidos de
forma majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os
medicamentos, arcam com o acréscimo correspondente à
diferença de alíquota (de 9.25% para 12%).
Diante deste cenário, é inegável que a Manifestante pode pleitear
a restituição da diferença da PIS e da COFINS (de 9,25% para
12%) incidentes sobre os medicamentos adquiridos dos
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A favor
deste pleito, elenca três motivos principais:
1. A Manifestante enquanto hospital filantrópico possui imunidade
estabelecida pelo artigo 195, § 7° da Constituição Federal e não
pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS;
2. Da própria imunidade decorre a não realização do fato gerador
e, nestes casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo
150, § 7°, a imediata e preferencial restituição ao contribuinte que
sofreu a tributação indevida (substituição tributária / regime
monofásico);
e
3. Corroborando o ponto anterior, a jurisprudência já se
posicionou no sentido de declarar que as operações realizadas
sob a égide da Lei n° 10.147/2000 são operações de regime
monofásico (substituição tributária), permitindo, portanto, a
aplicação da restituição imediata e preferencial do artigo 150, §
7° da Constituição.
Explica que é da própria imunidade da Manifestante que decorre
a não realização de fato gerador que implique em tributação e
ainda que: Adiante, para aplicação do disposto no artigo
anteriormente transcrito, é essencial assegurar-se que a forma de
tributação trazida pela Lei 10.147/2000 é a mesma do referido
artigo. Em outras palavras, é necessário comprovar que a
antecipação dos artigos 1° e 2° da Lei 10.147/2000 é a chamada
substituição tributária (regime monofásico) ao qual se refere o
artigo
195,
§
70
da
CF.
Cita julgados administrativos que explicam sobre a chamada
tributação monofásica, a qual em se tratando de medicamentos,
ou seja, a concentração da cobrança do PIS e da COFINS no
inicio da cadeia econômica, sobre a receita das pessoas jurídicas
que procedam à industrialização ou com importação de
medicamentos, em percentual superior ao normal, desonerando-se
as fases subseqüentes de distribuição e venda de tais produtos,
cujas
receitas passaram a gozar de alíquota zero e completa:
Neste caso, podemos observar que a RFB definiu que as pessoas
jurídicas em questão enquadram-se na alíquota zero do artigo 2°
da Lei n° 10.147/2002.
Portanto, tal inclusão das prestadoras de serviços médico-
hospitalares tem por base a existência de cobrança de PIS e
COFINS de forma monofásica em etapa anterior.
Desta forma, é de se concluir que sobre as receitas relativas à
venda de medicamentos auferidas pela Manifestante, não devem
recair os efeitos das contribuições ao PIS e à COFINS, seja pela
sua imunidade constante do artigo 195, §7° da CF, seja pela
restituição determinada no artigo 150, § 7° da CF, aplicando-se o
disposto nos julgados do TRF4 que determinaram que a
tributação da Lei 10.147/2000 é monofásica.
Argúi que o regime monofásico é sinônimo de substituição
tributária:
A respeito do regime "monofásico". cumpre ainda afirmar que este
regime é normalmente designado também como "substituição
tributária". ou ainda como "tributação concentrada" ao contrário
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

do que faz crer o fisco. quando afirma tratar-se de regimes
diferenciados.
Além de tal argumentação, também traz seu entendimento sobre a
ocorrência do fato gerador no caso em tela:
Adiante, há que se observar que o essencial para o pleito da
Manifestante é que, ao regime "monofásico", "concentrado". "
"por substituição tributária", aplica-se efetivamente o disposto no
artigo 150. §7°. da Constituição federal (...)
Ao final, argumenta no tópico "DO CREDITAMENTO —
CARÁTER
HIPOSSUFICIENTE DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL", que: De outro ângulo, a titulo argumentativo, no que
pertine ao crédito em questão, é Importante ressalvar que as
entidades beneficentes hospitalares estão sendo prejudicadas, em
detrimento dos demais hospitais. Note-se que o caráter
hipossuficiente destas entidades não deveria permitir tal
discrepância,
sendo
o
creditamento do PIS/COFINS uma questão de lógica legislativa,
derivada da justiça social e dos preceitos de igualdade.
O principal argumento, portanto, é que a Manifestante, enquanto
hospital filantrópico, possui Imunidade principiológica Instituída
pela Constituição Federal e não pode sofrer tributação pelo PIS e
COFINS, mesmo que de forma indireta, sendo justo, portanto, que
esta possa creditar-se dos valores constante em suas aquisições de
medicamentos.
E pede o deferimento do pedido de restituição, assim como a
homologação das compensações.

2.

Assim restou ementado o Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que
estabelecem
a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados,
alcançam apenas as pessoas jurídicas que os industrializaram ou
importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica
do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes
sobre
o
montante de suas aquisições de medicamentos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2002,
2003
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que
estabelecem
a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados,
alcançam apenas as pessoas jurídicas que os industrializaram ou
importaram.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica
do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes
sobre
o
montante de suas aquisições de medicamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF :

- DA TEMPESTIVIDADE
- DOS FATOS
- Trata-se de Acórdão que indeferiu o pedido da Recorrente,
a qual pleiteia a restituição de crédito de PIS/COFINS
originário de aquisições de medicamentos que foram
tributados
por
intermédio de substituição tributária. Isto porque a
Recorrente é entidade sem fins lucrativos, imune e, portanto,
não ocorre o fato gerador do PIS/COFINS que já foi
recolhido na etapa anterior. Desta forma, é assegurada a
restituição do tributo recolhido indevidamente no início da
cadeia.
Neste contexto, a Recorrente aponta que não solicitou o
crédito UNICAMENTE dentro das normas da não-
cumulatividade, mas sim procurou o ressarcimento do
crédito conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 195,
§7o, que traz a IMUNIDADE como corolário.
A decisão recorrida deixa de observar que o CUSTO foi
majorado. A prova de referida majoração é o fato de que para
o fabricante, a alíquota sofreu aumento dos gerais 9,25%
para 12%, valor este que foi repassado para o custo de venda
dos
produtos.
A Constituição Federal determina a restituição deste valor,
pela imunidade outorgada às instituições beneficentes, sendo
que estas podem, portanto, pleitear a devolução destes
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

reflexos ocorridos na aquisição dos insumos. Desta forma, a
Recorrente, como qualquer outra unidade de saúde voltada
para o atendimento público, sem fins lucrativos, é entidade
imune a impostos e contribuições.
- A Lei 10.147/2000 dispôs sobre o PIS e a COFINS
incidentes sobre as receitas decorrentes da venda dos
produtos farmacêuticos e de perfumaria, classificados nos
capítulos 30, 33, 34 e 96 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados — TIPI
Em seu artigo 10, abaixo transcrito, determinou-se que a
receita bruta decorrente da venda dos produtos ali
relacionados, é tributada pelo PIS e COFINS à razão de
2,2%
e
9,9%,
respectivamente. Esta tributação é exigida das pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação
dos
referidos
produtos.
- Adiante, em seu artigo 20, a Lei 10.147/2000 reduziu a zero
as alíquotas de PIS e COFINS para as pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
- Desta forma, estes produtos passaram a ter o recolhimento
concentrado das referidas contribuições na pessoa do
fabricante ou importador, ocorrendo, assim, o recolhimento
antecipado das referidas exacões tributárias - Contudo, esta
forma de arrecadação implicou em ônus para a Recorrente,
considerando que esta desenvolve atividades hospitalares.
Afinal, como o PIS e a COFINS são recolhidos de forma
majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os
medicamentos, arcam com o acréscimo correspondente à
diferença de alíquota (de 9,25% para 12%).
Diante deste cenário, é inegável que a Recorrente pode
pleitear a restituição da diferença da PIS e da COFINS (de
9,25% para 12%) incidentes sobre os medicamentos
adquiridos
dos
fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A
Recorrente enquanto hospital filantrópico possui imunidade
estabelecida pelo artigo 195, § 7o da Constituição Federal e
não pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS. Da própria
imunidade decorre a não realização do fato gerador e, nestes
casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo
150, § 7o, a imediata e preferencial restituição ao
contribuinte que sofreu a tributação indevida (substituição
tributária / regime monofásico).
- É extremamente importante ressalvar que as entidades
beneficentes hospitalares estão sendo prejudicadas, em
detrimento dos demais hospitais. Note-se que o caráter
hipossuficiente destas entidades não deveria permitir tal
discrepância, sendo o creditamento do PIS/COFINS uma
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

questão de lógica legislativa, derivada da justiça social e dos
preceitos de igualdade.
Relativamente ao PIS/COFINS, desde 10 de fevereiro de
1999, como regra, as entidades sem fins lucrativos são
isentas em relação às receitas próprias de sua atividade,
conforme
artigos
13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 - Contudo,
o legislador, no intuito de preservar aquelas atividades que
fossem fortemente afetadas na nova sistemática, entre elas,
as hospitalares, a estas assegurou a permanência da apuração
nas regras anteriores à vigência das leis em comento,
conforme o artigo 10 da Lei no 10.833/03, dentre as quais,
encontram-se as receitas das pessoas jurídicas imunes e
daquelas que realizam serviços hospitalares:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1° a 80 :
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
XIII - as receitas decorrentes de serviços:
a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica,
odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clínicas; e
b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia,
quimioterapia
e
de
banco
de
sangue
- Assim, as entidades imunes permaneceram nas regras
anteriores à não-cumulatividade, ou seja, continuaram sob a
égide da MP 2.158-35/2001, e os hospitais particulares
ficaram sob as regras da apuração cumulativa da Lei
9.718/98.
Neste contexto, podemos observar que as entidades
hospitalares imunes, diferentemente dos hospitais com fins
lucrativos (particulares), já não estavam sujeitas às referidas
contribuições mesmo antes da criação do sistema não-
cumulativo.
O ponto nodal da presente justificativa é que, com a edição
do sistema não-cumulativo, a Recorrente passou a arcar com
o PIS/COFINS incluso no custo de um montante
significativo
de suas aquisições.
- Diante deste cenário, pode-se observar que a Constituição
Federal pinçou os princípios para a determinação da
imunidade para as entidades beneficentes de assistência
social,
a
MP
2.158-35/2001 determinou a isenção da tributação sobre suas
receitas e o artigo 17 da Lei 11.033/04, abaixo transcrito,
refere-se à possibilidade de manutenção de crédito para as
vendas efetuadas com isenção. Assim, é possível pleitear a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

restituição do PIS e da COFINS incidentes sobre os serviços
e demais materiais, adquiridos dos fornecedores tributados
pelo regime não cumulativo das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
O principal argumento, portanto, é que a Recorrente possui
imunidade principiológica instituída pela Constituição
Federal e não pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS,
mesmo
que de forma indireta, sendo justo, portanto, que esta possa
creditar-se dos valores constante em suas aquisições de
medicamentos
- DO PEDIDO
- Por todo o exposto, requer a Recorrente que essa Egrégia
receba o presente recurso, determinando seu processamento
e encaminhamento ao CARF, para que este, ao final, dê
provimento a fim de se determinar a reforma total da decisão
de primeira instância.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

A recorrente, na condição de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, no caso
entidade hospitalar, pleiteia a restituição de valor relativo a recolhimento efetuado por
substituição tributária, referente a medicamentos adquiridos dos fabricantes e importadores, uma
vez que estes tem concentrada neles a arrecadação da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS.

6.

Afirma que a lei no 10.147/2000 introduziu sistemática de substituição tributária
das contribuições, e a entidade teria direito á restituição das contribuições que incidem sobre a
venda de tais medicamentos, uma vez que estaria sendo onerada pelo repasse destes tributos com
alíquotas majoradas na aquisição dos fabricantes e importadores.

7.

Defende a tese de que “a Lei 10.147/2000 dispôs sobre o PIS e a COFINS
incidentes sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos farmacêuticos e de perfumaria,
classificados nos capítulos 30, 33, 34 e 96 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados — TIPI, em seu artigo 10o, determinou-se que a receita bruta decorrente da
venda dos produtos ali relacionados, é tributada pelo PIS e COFINS à razão de 2,2% e 9,9%,
respectivamente. Esta tributação é exigida das pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos referidos produtos. Adiante, em seu artigo 20, a Lei
10.147/2000 reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS para as pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador. Desta forma, estes produtos passaram
a ter o recolhimento concentrado das referidas contribuições na pessoa do fabricante ou
importador, ocorrendo, assim, o recolhimento antecipado das referidas exações tributárias,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

contudo, esta forma de arrecadação implicou em ônus para a recorrente, considerando que esta
desenvolve atividades hospitalares, pois, como o PIS/PASEP e a COFINS são recolhidos de
forma majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os medicamentos, arcam com o
acréscimo correspondente à diferença de alíquota (de 9,25% para 12%). Diante deste cenário, é
inegável que a Recorrente pode pleitear a restituição da diferença da alíquota de PISPASEP e
da COFINS (de 9,25% para 12%) incidentes sobre os medicamentos adquiridos dos
fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A Recorrente enquanto hospital
filantrópico possui imunidade estabelecida pelo artigo 195, § 7o da Constituição Federal e não
pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS. Da própria imunidade decorre a não realização do
fato gerador e, nestes casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo 150, § 7o, a
imediata e preferencial restituição ao contribuinte que sofreu a tributação indevida (substituição
tributária / regime monofásico).”

8.

Não assiste razão á recorrente.

9.

O regime de tributação monofásica, como o introduzido pela Lei no 10.147/2000,
para produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, fez
concentrar nas pessoas jurídicas que industrializem ou importem tais produtos, a tributação da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, elevando a alíquota das contribuições para tais
pessoas jurídicas e desonerando o restante da cadeia econômica, ou seja, reduzindo a zero a
alíquota das contribuições para os demais adquirentes de tais produtos.

10.

O que significa que somente os industrializadores e importadores de tais produtos
recolhem as contribuições, sendo que o restante da cadeia econômica, ou seja, os adquirentes dos
produtos não pagam as contribuições na aquisição dos produtos, independente de sua condição
jurídica.

11.

Assim, a entidade hospitalar, como adquirente do produto, em não recolhendo as
contribuições tratadas na Lei no 10.147/2000, não tem legitimidade para pleitear sua restituição.

12.

Com relação ao aludido § 7o do artigo 150 da CF/88, veja-se sua redação :

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

13.

Trata o dispositivo constitucional citado de fato gerador presumido, o que não
acontece na tributação monofásica, pois não existe fato gerador presumido, e sim concentração
da tributação nos industriais e importadores, desonerando o restante da cadeia econômica
adquirente dos produtos, portanto o dispositivo não se aplica ao fato em análise.

14.

Com relação ao fato de a entidade ser isenta das contribuições para a seguridade
social, nos ditames da lei, conforme artigo 195, § 7o da Constituição Federal, este fato não lhe
garante a restituição de contribuição que não recolheu, mesmo que indiretamente, como
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

assegura, pois que, uma vez em não ocorrendo o recolhimento da contribuição, não lhe cabe
pleitear a restituição.

15.

Quanto ao crédito garantido pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, a recorrente
alega que “ o artigo 17 da Lei 11.033/04, refere-se à possibilidade de manutenção de crédito
para as vendas efetuadas com isenção. Assim, é possível pleitear a restituição do PIS e da
COFINS incidentes sobre os serviços e demais materiais, adquiridos dos fornecedores
tributados pelo regime não cumulativo das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 “.

16.

Este dispositivo legal permite a manutenção do crédito ás vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência das contribuições, não é o caso da
recorrente, pois esta, como componente do restante da cadeia econômica, foi desonerada do
recolhimento das contribuições, pelo sistema monofásico, portanto, a recorrente, além de não
recolher as contribuições, não tem legitimidade para pleitear restituição da aquisição de produtos
também desonerados pela isenção, suspensão, alíquota zero o u não incidência das mesmas.

18.

A alegação de que a recorrente está sendo prejudicada em relação a outros
hospitais (com fins lucrativos, que foram incluídos no regime da não -cumulatividade pelas leis
no 10.637/2002 e 18.833/2003), não se sustenta pois estes não tem direito a apuração de créditos,
vedada pelos artigos 3o, § 2o, inciso II, dos mesmos textos legais:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a :
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - omissis
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Conclusão
19.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço
o direito creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.791 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000734/2007-13

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital